Tribunal: TJES
Processo: 0000965-60.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000965-60.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PAULO MAGNO ALVES DE MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO FIXADO PELO STJ NO TEMA 395. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. LEI MUNICIPAL SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, por entender incabível o recurso diante do valor da causa, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo STJ no Tema 395.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor atribuído à execução fiscal permite a interposição de apelação, considerando o parâmetro fixado no Tema 395/STJ e a alegação do Município sobre lei municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que execuções fiscais de valor inferior a cinquenta ORTN somente admitem embargos infringentes e de declaração, vedando apelação.

O STJ, no Tema 395 (REsp 1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde 2001, como parâmetro para o cálculo do valor de alçada a ser considerado na data da propositura da ação.

No caso, a execução foi ajuizada em 2016 com valor de R$ 523,28, inferior ao limite atualizado (R$ 1.425,19), o que afasta a admissibilidade da apelação.

Lei municipal que disciplina valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não altera regra processual federal sobre cabimento de recursos, pois a competência para legislar sobre processo é privativa da União (CF, art. 22, I).

A interposição de apelação, em hipóteses como esta, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O cabimento de apelação em execução fiscal depende do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, atualizado conforme o Tema 395 do STJ.

Lei municipal sobre valor mínimo para ajuizamento não interfere no valor de alçada para fins de recurso, matéria de competência privativa da União.

A interposição de apelação em hipóteses de vedação expressa configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG (Tema 395); TJES, Apelação Cível 0000350-49.2015.8.08.0006, 3ª Câmara Cível, j. 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000965-60.2016.8.08.0020

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO:
PAULO MAGNO ALVES DE MORAES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação do Município, por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.830/80.

Os argumentos apresentados pelo Agravante não têm o condão de afastar o convencimento adotado na decisão recorrida.

Como bem salientado na decisão unipessoal, o cabimento do recurso de apelação em sede de execução fiscal está atrelado ao valor da causa na data de sua propositura.

O artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais é taxativo ao dispor:

"
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
".

A questão sobre o valor de alçada foi definitivamente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 395), no julgamento do REsp 1168625/MG, que fixou a seguinte tese:

"Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução."

No caso em apreço, a Execução Fiscal foi ajuizada em fevereiro de 2016, com o valor da causa de R$ 523,28 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Conforme cálculo apresentado na própria decisão monocrática, o valor de alçada atualizado para a data do ajuizamento da ação (aproximadamente R$ 1.425,19) superava o montante executado.

O argumento do Município Agravante de que possui lei local (Lei Municipal nº 4.092/2015) estabelecendo um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não se sustenta para o fim pretendido.

O Agravante confunde dois institutos jurídicos distintos: o valor mínimo para a
propositura
da ação
e o valor de alçada para o
cabimento
do recurso de apelação
.

É crucial ressaltar que o valor de alçada fixado pelo artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, e cujo parâmetro foi estabelecido pelo STJ no Tema 395,
não se refere ao direito de ajuizar a execução fiscal
, matéria essa atinente à política fiscal e eficiência administrativa do ente público. O referido valor de alçada diz respeito, exclusivamente, à
norma processual que define o recurso cabível
contra a sentença.

A competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal. Portanto, uma lei municipal não pode alterar a regra federal que, para execuções fiscais abaixo do valor de alçada, veda a interposição de Apelação e restringe os recursos cabíveis aos
Embargos Infringentes
e de Declaração.

A regra do art. 34 da LEF é de observância obrigatória e prevalece sobre qualquer disposição local ou ato normativo administrativo, como a mencionada Resolução do CNJ.

Deste modo, a interposição de Recurso de Apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 14.01.2015, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV. Recurso não conhecido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000350-49.2015.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023).

Portanto, por não ter o Agravante apresentado fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Voto com o relator